Tribunal: TJSP
Processo: 2034331-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer- Cumprimento de Sentença- Decisão que acolheu a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo, 485, IV, do CPC, condenando a exequente no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 – Inconformismo da exequente- Irresignação que deveria ter sido veiculada através de recurso de apelação, porquanto a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer- Cumprimento de Sentença- Decisão que acolheu a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo, 485, IV, do CPC, condenando a exequente no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 – Inconformismo da exequente- Irresignação que deveria ter sido veiculada através de recurso de apelação, porquanto a decisão impugnada não tem natureza interlocutória, mas definitiva - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034331-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS GUEDES BATISTA, é agravado CASSI CAIXA
DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034331-76.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034331-76.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS GUEDES BATISTA
AGRAVADO: CASSI CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL
JUIZ: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
VOTO No 21.241
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer-
Cumprimento de Sentença- Decisão que acolheu a impugnação e
julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo,
485, IV, do CPC, condenando a exequente no pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 Inconformismo
da exequente- Irresignação que deveria ter sido veiculada através
de recurso de apelação, porquanto a decisão impugnada não tem
natureza interlocutória, mas definitiva - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 10 a Vara Cível da Comarca de Campinas, proposta
por ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS GUEDES BATISTA contra CASSI CAIXA
DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL que, em
cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela executada e julgou
extinto o presente cumprimento, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil, condenando a exequente no pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Em suas razões recursais, alega a agravante,
basicamente, a impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença, uma vez que
restou comprovada a obrigação da ré em custear as despesas executadas, bem como o
pagamento da astreinte por descumprimento da ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034331-76.2020.8.26.0000 -C
3
É o breve relatório do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Como se sabe, o recurso cabível contra decisão
proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento,
a menos que a decisão importe em extinção da execução, o que, evidentemente, ocorreu na
hipótese dos autos.
Dispõe, com efeito, o artigo 1.015, parágrafo único,
do Novo Código de Processo Civil: "Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".
Na
hipótese
dos
autos,
verifica-se
que
o
inconformismo da agravante dirige-se, na verdade, contra a decisão que acolheu a
impugnação e jugou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando a exequente no pagamento de
sucumbência.
Desse modo, cuidando-se de inconformismo dirigido
contra decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença e que, portanto, não possui
natureza interlocutória, mas sim definitiva, porquanto o dispositivo legal supracitado deve
ser interpretado à luz do disposto no artigo 203, parágrafos 1o e 2o, que assim dispõem:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034331-76.2020.8.26.0000 -C
4
do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o”.
Desse modo, forçoso reconhecer que assiste razão a
agravada quanto a inadequação da via eleita, na medida em que a interposição de recurso
de agravo de instrumento, nos moldes como levado a efeito pela agravante, com a devida
vênia de seu subscritor, constitui erro grosseiro, na medida em que a própria lei dispõe
claramente a respeito de qual instrumento processual é o adequado para a impugnação de
decisão deste jaez, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Com efeito, para ter guarida tal aplicação, três são os
requisitos elementares de sua exigência: o primeiro deles é a tempestividade da
interposição. O segundo é a ausência de erro grosseiro e, o terceiro é a razoabilidade da
dúvida do recurso adequado ao caso específico.
Contudo,
conforme
alhures
mencionado,
a
interposição de recurso desta natureza caracteriza o que a doutrina e a jurisprudência
denominam de erro grosseiro, certo que este se configura “quando se interpõe recurso
errado quando o correto encontra-se expressamente indicado na lei e sobre o qual não
se opõe nenhuma dúvida”. Conferir, no mesmo sentido: RSTJ 109/07, 37/464 e, no
Colendo STF, conferir o julgado in RTJ 132/1.374, para o qual erro grosseiro “se
configura pela interposição de recurso impertinente, em lugar daquele expressamente
previsto em norma jurídica própria”.
Dada a integral aplicação ao caso “sub judice”, impõe-
se a citação dos seguintes julgados prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo Interno. Decisão monocrática do relator que nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034331-76.2020.8.26.0000 -C
5
seguimento ao recurso inadmissível, diante da interposição
contra sentença que rejeitou a impugnação e extinguiu a
execução por pagamento. A apelação é o recurso cabível contra
a decisão que rejeita a impugnação e extingue o processo, nos
termos do art. 203, §1o, e 1.019, caput, do NCPC. Interposição
de agravo de instrumento que constitui erro grosseiro e impede
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Irrelevância
da natureza do depósito judicial realizado pela agravante.
Agravo
interno
improvido.
(AGRAVO
INTERNO
No
2087880-06.2017.8.26.0000/50000, Relator MAIA DA CUNHA, j.
em 26.10.2017).
“Processo Civil agravo de instrumento sentença que extinguiu
a execução (art 924, II do CPC) Recurso incabível meio
jurídico adequado para se insurgir contra sentença é a
apelação Recurso definido pela natureza da decisão a ser
impugnada
Princípio unirrecorribilidade interposição de
agravo configura erro grosseiro - inaplicabilidade do princípio
da
fungibilidade
-
Recurso
não
conhecido.
(AI
no
2169906-61.2017.8.26.0000, Relator MOREIRA VIEGAS, j. em
19/09/2017).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator